Tribunal: TJDFT
Processo: 0736408-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0736408-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TAROBA TRANSPORTES LTDA AGRAVADO: G. C. D. S. M., BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, LUIS EDUARDO DA SILVA MARINHO REPRESENTANTE LEGAL: GLAUCIA CARDOSO DA SILVA V I S T O S. (Num. 30919335 e 31377669). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se o Agravado, GUSTAVO CARDOSO DA SILVA MENDONÇA, representado por sua genitora GLAUCIA CARDOSO DA SILVA, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 31211642) interposto por TAROBÁ TRANSPORTES LTDA contra a decisão (Num. 30713770) por meio da qual não foi conhecido o Agravo de Instrumento interposto pela ora Recorrente. I. Brasília - DF, 09 de dezembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador